Tribunal: CARF
Processo: 10845.002289/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.002289/2009-60 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.226 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
PAULO LUIZ DE ALMEIDA FAVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
Bradesco Saúde S.A. a apresentar a relação das despesas realizadas pelo recorrente no ano
calendário 2004 que foram reembolsadas pela seguradora, indicando o valor de cada recibo/nota
fiscal e o reembolso correspondente.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 42/46) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 13.219,09.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 25/32):
1. Só tomou conhecimento da Notificação de Lançamento por intermédio de sua ex-
esposa, pois a mesma foi enviada para o endereço onde residia antes da separação e,
quanto à intimação fiscal. Assim, não procede a alegação de que foi intimado para
comprovar as despesas médicas declaradas e, conforme informação de sua ex-esposa,
nenhuma intimação foi entregue. Assim, deve ser reconhecido seu direito a apresentar
os documentos comprobatórios, os quais anexa à impugnação.
2. Requer o cancelamento do débito fiscal e, caso não seja esse o entendimento, requer
juntada posterior de outros documentos, bem como intimação dos prestadores de
serviços médicos beneficiários dos pagamentos para que fique demonstrada a
efetividade das despesas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002289/2009-60
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.226 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002289/2009-60

A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 10a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas cujo beneficiário foi o
contribuinte e/ou seus dependentes para fins de imposto de renda, e está condicionado
ao enquadramento nos requisitos legais e á comprovação. Resiabclece-se parcialmente
as deduções à vista da prova documental apresentada.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em momento processual diverso, salvo exceções
legalmente previstas.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/04/2011 (e-fls. 36), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 19/05/2011 (e-fls. 37/40) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma que quando se separou de sua esposa ficou obrigado ao pagamento de
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 1.000,00 por mês. Expõe, contudo, que restou
acordado entre as partes o pagamento do seguro saúde do ex-cônjuge e dos filhos em vez do
depósito em conta bancária.
- Entende que a prova da fixação da pensão judicial anual de R$ 12.000,00 pode
ser feita através da declaração do ex-cônjuge anexada ao Recurso.
- Alega que solicitou ao Bradesco Seguros o informe de valores médico-
hospitalares reembolsados em 2004 e que recebeu a declaração em anexo, na qual consta apenas
o reembolso de R$ 519,29 referente ao profissional Valter Nilton.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas
médicas declaradas pelo contribuinte por falta de comprovação, uma vez que este não atendeu à
intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 11, 44).
O Colegiado a quo manteve parte da infração apurada por não restar demonstrado
nos autos a parcela reembolsada pelo Bradesco Saúde (e-fls. 26/32). Vale reproduzir o seguinte
trecho da decisão recorrida:
Pelas razões expostas, restou comprovado como dedutível apenas o valor referente ao
próprio impugnante - R$ 2.670,96, cuja dedução restabeleço.
- fls. 10 - Recibo emitido por Fleury S/A, no valor de RS 1.586,00.
- fls. 11 - Recibo emitido pelo profissional Artur Antônio Duarte, no valor de R$
370,00.
- fls. 12 - Recibo emitido pelo profissional Valter Nilton Felix, no valor de R$ 1.400,00
- fls. 13 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços n° 012032, emitida por OMNI Serviços
Diagnósticos, CNPJ 00.215.77670001 -29, no valor de RS 1.145,33.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.226 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002289/2009-60

Embora tais documentos atendam aos requisitos legais, tendo em vista que o
impugnante é titular de "Seguro de Reembolso de Despesas de Assistência Médica c/ou
Hospitalar" e a inexistência, nos autos, de documento emitido por Bradesco Saúde que
demonstre os valores eventualmente reembolsados ou ateste a inocorrência de
reembolsos, não há como concluir se o disposto no art. 80, IV do RIR/99, acima
transcrito, foi efetivamente observado.
Desse modo, do total de despesas médicas glosadas - R$ 13.219.09, é de se restabelecer
a dedução de R$ 2.670.96, mantendo-se a glosa de R$ 10.548,13.
Para contrapor as razões da primeira instância, o interessado juntou ao seu
Recurso um demonstrativo emitido pelo Bradesco Saúde indicando o reembolso de parte do
valor pago ao profissional Valter Nilton (e-fls. 56/57). Não obstante, tal documento parece
identificar o resultado de uma solicitação específica de reembolso de despesas médicas, não se
tratando de um demonstrativo anual com todos os valores reembolsados pelo seguro saúde no
ano calendário em exame.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta intime o Bradesco Saúde S.A. a apresentar a
relação das despesas realizadas pelo recorrente no ano calendário 2004 que foram reembolsadas
pela seguradora, indicando o valor de cada recibo/nota fiscal e o reembolso correspondente.
Posteriormente, o contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com
abertura de prazo para sua manifestação.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital